Tribunal: TJES
Processo: 0000919-16.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Barragem em Mariana; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000919-16.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JADSON FERNANDES D AVILA e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (4)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESASTRE AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por particulares contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Os embargantes apontam omissão quanto à análise da responsabilidade solidária das empresas rés e contradição entre o reconhecimento da posse e o indeferimento de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de responsabilidade solidária das rés; (ii) examinar se há contradição interna no julgado que menciona a posse dos autores e indefere a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado afasta, de forma fundamentada, o dever de indenizar, sendo desnecessária, de conseguinte,
a análise da modalidade de responsabilidade das rés, o que afasta a alegação de omissão.

Conforme jurisprudência do STJ, não há omissão quando o julgador encontra fundamento suficiente para decidir a controvérsia, ainda que não aprecie todos os argumentos das partes.

A alegada contradição não se enquadra na hipótese de contradição interna sanável por embargos de declaração, pois inexiste incoerência lógica entre os fundamentos e a conclusão do acórdão.

O
decisum
impugnado ao reconhecer inexistente o direito à indenização, asseverou com clareza que
"
Na linha da jurisprudência do STJ, “o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé”. Precedentes
.

O reconhecimento de posse fática não vincula o julgador ao deferimento de provas, sendo legítima a formação do convencimento com base nos elementos constantes nos autos.

O recurso, portanto, expressa inconformismo com o mérito da decisão, não servindo os embargos para sua rediscussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando a decisão já contém fundamentação suficiente para a conclusão adotada, ainda que não analise todos os argumentos das partes.

A contradição sanável por embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre seus fundamentos e conclusões, não se configurando pela divergência com tese jurídica alegada pela parte.

A decisão judicial pode indeferir a produção de provas quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 26, III; CC/2002, art. 100; CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; TJES, EDcl na Ap Cív. 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.10.2023, DJ 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000919-16.2021.8.08.0014

EMBARGANTES: JADSON FERNANDES D AVILA
E OUTRA

EMBARGADOS: SAMARCO MINERACAO S.A.
E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JADSON FERNANDES D AVILA e
OUTRA
em face do acórdão (id. 13159566) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por eles manejado nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do desastre da Barragem em Mariana.

Em suas razões (id. 14523858), aduzem os embargantes, em síntese, ter o aresto incorrido em omissão e contradição.

Sustentam, assim, que não houve pronunciamento sobre a tese jurídica de responsabilidade solidária das recorridas VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., a qual foi devidamente suscitada nas razões de apelação.

Argumentam, ainda, que o acórdão é contraditório ao reconhecer que os recorrentes exerciam posse sobre a área atingida, mas, ao mesmo tempo, indeferir a produção de provas solicitadas, o que configuraria cerceamento de defesa e julgamento de mérito prematuro.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas e de forma lógica as questões apresentadas.

Extrai-se do acórdão embargado, de relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Jr.:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE AFASTADA.
ARGUMENTO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. DANO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PREJUÍZO ALEGADO EM EMPREENDIMENTO EM ILHA FLUVIAL. BEM DE USO COMUM DO POVO. AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO DA POSSE PELO ESTADO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR
. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) preliminar de inadmissibilidade por deserção; (ii) nulidade de sentença por cerceamento de defesa; (iii) dever de indenizar diante do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, por danos relativos a empreendimento em ilha fluvial adquirida por particulares.

III. Razões de decidir

3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça na petição recursal dispensa o Recorrente do recolhimento do preparo na interposição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

5. Nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, as pessoas jurídicas respondem, objetivamente, pelos danos ambientais causados, por aplicação da teoria do risco integral.

6. O STJ já se manifestou pela inexistência do dever de indenizar decorrente de exploração de atividade sem autorização do poder público.

7. No caso, a pretensão autoral apresenta óbice na impossibilidade jurídica do pedido – cuja análise é própria do mérito da causa, sob a égide do CPC/15.

8. A ilha não é de propriedade dos Autores/Recorrentes, que sequer poderiam deter a posse do bem, sem autorização estatal, na medida em que ilhas fluviais são bens de uso comum do povo e, portanto, inalienáveis, à luz do art. 26, III, CF/88, c/c art. 100, CC/02.

9. Na linha da jurisprudência do STJ, “o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé”. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Logo, não se sustenta

in casu

a alegação de omissão quanto à tese de responsabilidade solidária.

Afinal, o
decisum
impugnado firmou sua conclusão de que "
6. O STJ já se manifestou pela inexistência do dever de indenizar decorrente de exploração de atividade sem autorização do poder público."

Uma vez afastado o dever de indenizar, a discussão acerca da responsabilidade – se solidária ou subsidiária – tornou-se despicienda, não havendo omissão a ser sanada.

Tampouco prospera a alegação de contradição.

A propósito, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

No caso, a conclusão alcançada - inexistência do direito à indenização – encontra amparo na fundamentação utilizada.

Da própria ementa antes transcrita extrai-se: "
9. Na linha da jurisprudência do STJ, “o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé”. Precedentes."

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)